Tribunal: TJMT
Processo: 1004011-10.2018.8.11.0045
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004011-10.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOARIDE AURELIANO DA LUZ - CNPJ: 15.794.818/0001-09 (APELADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), WALTER BOSCOLI JUNIOR - CPF: 314.314.961-20 (APELANTE), ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO - CPF: 015.633.240-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPREITADA – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL –CONTROVERSA SOBRE O VALOR CONTRATADO PELO METRO QUADRADO DA OBRA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL – INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE COMPROVADA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Tratando-se de ação de cobrança, compete ao credor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (crédito), bem como ao réu evidenciar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Incontroversa a contratação de empreitada, a concretização da obra contratada, bem como o valor ajustado e evidenciada a existência de dívida inadimplida, a procedência da cobrança, ainda que parcial, é imperativa. 2.
Não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do montante, (...), tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos
(...)
. (TJMG – 12ª Câmara Cível – RED 1.0000.21.032357-2/002 – Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos – Julgado em 18/08/2021)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WALTER BOSCOLI JUNIOR contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. nº 1004011-10.2018.8.11.0045), ajuizada contra o apelante por JOARIDE AURELIANO DA LUZ, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 112.845,73, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação. A sentença condenou ou réu ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. 191250999)

O apelante afirma que “os pagamentos foram feitos em dinheiro, transferências bancárias, cheques e outros meios” e, que “o próprio recorrido reconhece o recebimento de alguns desses pagamentos, mas nega outros, mesmo reconhecendo as formas variadas de pagamento”, portanto, deve ser considerado que a soma desses pagamentos “alcança o montante de R$ 117.500,00 e deve ser reconhecida pelo Juízo, visto que foram efetivamente realizados”.

Insiste que “a mão de obra (...) abrangia todos os serviços e 50% da pintura”, mas desconsiderou o recebimento os pagamentos realizados ao eletricista, no valor de R$ 23.000,00 e aos pintores, sendo R$ 13.500,00 ao pintor Almivan Pereira Costa e R$ 81.000,00 ao pintor Porfirio Cohen, totalizando R$ 94.500,00”.

Defende que todos os pagamentos possuem recibos, mas que “como referido pelas partes, havia um relacionamento de confiança mútuo, com serviços realizados anteriormente, motivo pelo qual não havia preocupação de parte do Recorrente em fazer recibos” e, que, “o que houve foram repasses realizados pelo Réu diretamente aos trabalhadores e que agora não são reconhecidos pelo Sr Joaride”.

Relata a realização de compras na empresa Construnorte, mas que “não há recibos”, sendo que o próprio autor reconhece ter recebido 3 compras, mas não reconheceu a compra realizada no valor de R$ 1.141,25 e este valor deve ser somado aos já pagos.

Afirma que, mesmo tendo o Juízo reconhecido a aplicação do CDC ao caso, declarou “não haver hipossuficiência técnica (do apelante). o que é absolutamente inaceitável, tendo em vista a complexidade da obra realizada e o (seu) absoluto desconhecimento técnico” e, ainda que “não houve, de parte do Juízo, a “facilitação da defesa” prevista no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor”, portanto deve ser nula a sentença,

Defende que “de uma forma geral, as testemunhas apresentaram fatos pouco relevantes à solução da demanda”, e ainda que, “conforme informações prestadas em seus depoimentos, bem como pelo que informou o Recorrido, possuem interesse na causa, já que recebiam comissões baseadas no valor da obra”

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente. Alternativamente, requer a redução dos honorários advocatícios fixados para o percentual de 10% e a utilização da taxa Selic ou o índice do CDI como critérios de atualização monetária (cf. Id. n. 191251004)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 191251008).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Alega que foi contratado como mestre de obra, em Março de 2015, por meio de contrato verbal, para construir um imóvel de alvenaria para fins residencial com o total de 895 m2 (oitocentos e noventa e cinco metros quadrados), e que o preço ajustado foi de R$ 600,00 (seiscentos reais) o m2 (metro quadrado), que soma o valor total de R$ 537.000,00 (quinhentos e trinta e sete mil reais), incluindo neste, os valores a serem repassados ao eletricista e carpinteiro, contudo o requerido deixou de pagar o montante de R$ 114.345,73 (cento e quatorze mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos)

Por sua vez o requerido sustenta que o valor acordado fora de R$ 500,00/m2 (quinhentos reais por metro quadrado), além do valor da pintura (valor alto, conforme contrato anexo) e outros gastos excepcionais, tendo efetuado o pagamento do valor integral da obra, eis que desembolsou a quantia de R$ 537.324,71 (quinhentos e trinta e sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos).

Pois bem, analisando as provas existentes nos autos, verifica-se que o autor confirma em seu depoimento que, por ser uma obra de grande porte e complexa de 895 m2, no caso, a construção de uma mansão, ficou combinado o valor de R$ 600,00/m2 (seiscentos reais por metro quadrado), confessando ainda ter ficado responsável pelo pagamento de 50% da pintura do imóvel.

Já o requerido, apesar de alegar em sua defesa que o valor contratado era de R$ 500,00/m2 (quinhentos reais por metro quadrado), em seu depoimento prestado em juízo, informa que o metro quadrado ficou em torno de R$ 550,00/m2.

As três testemunhas ouvidas foram unânimes em afirmar a versão apresentada pelo autor, qual seja, de que o metro quadrado da obra era de R$600,00/m2, assim entendo, ter ficado, portanto, devidamente comprovado o valor do metro quadrado, conforme exposto na petição inicial.

Quando aos pagamentos que foram realizados o autor traz seus extratos bancários, para confirmar o recebimento de valores por meio de transferência bancária, na quantia de R$ 303.600,00 (trezentos e trinta e três mil e seiscentos reais) e ainda concorda em acrescentar o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em razão da transferência realizada na data de 28.08.2018 (Id. 18158314), de modo que o autor recebeu R$ 305.100,00 (trezentos e cinco mil e cem reais), por meio de depósito bancário (extratos anexos aos Ids. 15572257, 15572284 e 15572232).

O autor confirma ter recebido, por meio de cheques, dinheiro em espécie em mãos e em materiais na loja, a quantia de R$ 119.054,27 (cento e dezenove mil cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos), assim a somatória dos valores recebidos é de R$ 424.154,27 (quatrocentos e vinte e quatro cento e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos), restando o montante de R$ 112.845,73 (cento e doze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), a serem pagos.

Por sua vez, o requerido alega ter efetuado o pagamento do pintor Pofirio Cohen Villas Boa, no valor de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), conforme contrato em anexo ao Id. 18863735, bem como do pintor ALMIVAN PEREIRA COSTA conhecido como Cuia, o qual abandonou a obra ainda no começo, mas que chegou a receber R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), recibos anexos ao Id. 18158325 e ainda o pagamento do eletricista no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), recibos em nome de Maurício Bach, juntado ao Id. 18158325, contudo tais comprovantes não podem ser aceitos como quitação, considerando que não existem comprovação de que os valores possuem relação com a obra, objeto da lide.

De igual modo, os pagamentos que o requerido sustenta ter realizado por meio de cheques, que alcançou um total de R$ 47.450,19 (quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e dezenove centavos), onde alega existir uma diferença no valor de R$ 21.729,19 (vinte e um mil, setecentos e dezenove reais e dezenove centavos), não pode e aceita, eis que não existem comprovantes da emissão, compensação, e ainda da relação com a presente lide, ou seja, com a obra realizada.

No caso, o requerido poderia ter arrolado testemunhas, para confirmar que tais serviços por ele pagos ao pintor e eletricista e etc, teriam sido realizados na obra, mas assim não fez e, não havendo qualquer anuência do autor, quanto as referidas transferência, ou mesmo recibo por ele emitido dando quitação do valor recebido, esta que seria a forma correta de se comprovar o pagamento, assim, não há, como considerar tais comprovantes como parte do pagamento, de forma que indefiro a referida tese da defesa.

Posto Isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE COBRANÇA, para condenar o réu ao pagamento do valor R$ 112.845,73 (cento e doze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), com incidência de juros à partir da citação e correção monetária contados da data do ajuizamento da ação.

Em razão do princípio da sucumbência, condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (dez por cento), incidente sobre o valor da condenação e custas processuais.

É incontroversa a empreitada verbal e a integral prestação do serviço. A discussão se refere ao preço combinado e à respectiva quitação.

Cediço que por meio de empreitada, o dono ou proprietário da obra contrata um empreiteiro que se obriga a realizá-la pessoalmente ou por intermédio de terceiros mediante remuneração, sendo que a direção do trabalho é efetuada pelo empreiteiro sem vínculo de subordinação.

O contrato de empreitada não possui forma prescrita em lei e, inclusive, pode ser verbal, quando então deve ser admitida a prova dos termos ajustados por todos os meios admitidos em direito.

Registre-se que o art. 212 do Código Civil preceitua que "Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante: I - confissão; II - documento; III - testemunha; IV - presunção; V - perícia."

Assim, a existência do contrato verbal firmado entre os contratantes, bem como as suas respectivas cláusulas e condições, pode ser obtida mediante tais meios de prova.

Em se tratando de contrato verbal, não se pode descurar que as cláusulas e condições contratuais entabuladas entre os contratantes demandam prova inequívoca a respeito da sua efetiva pactuação.

No caso, o autor/apelado afirma ter sido contratado como mestre de obra, por meio de contrato verbal, para a construção de um imóvel para fins residenciais com área total de 895 m2, com o valor de R$ 600,00 o m2, totalizando o valor final de R$ 537.000,00, incluindo nesse valor, despesas com eletricista e carpinteiro, contudo o apelante deixou de pagar o valor de R$ 114.345,73.

O apelante sustenta que o valor acordado por metro quadrado era R$ 500,00, e que, além de despesas com pintura e outros gastos, realizou o pagamento total de R$ 537.324,71, não devendo mais nada pela construção do imóvel.

Pois bem, a
s relações de consumo, regidas pelo CD, são determinadas pela presença de um consumidor e de um fornecedor de serviços ou de produtos, ambos definidos nos artigos 2º e 3º da referida lei, que assim dispõem:

"Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços".

(...)

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Conforme se observa, para ser considerada relação de consumo, os serviços devem ser prestados de maneira onerosa, ou seja, mediante remuneração.

Não há dúvidas de que autor/apelado, contratado para execução dos serviços, deve ser dotado de ampla expertise técnica para a execução do contrato. Tal conhecimento técnico, sem dúvidas, supera, em muito, o conhecimento ordinário da matéria pelo réu/apelante
.

Portanto, entendo estarem preenchidos todos os requisitos necessários para que relação jurídica firmada entre as partes seja considerada de consumo: de um lado um fornecedor com conhecimento técnico que presta serviços de engenharia mediante remuneração; do outro lado, consumidores sem expertise técnica que remuneram o fornecedor para a prestação dos serviços de empreitada, submetendo-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto a inversão do ônus da prova, estabelece o artigo 6º, inciso VIII, do CDC o seguinte:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

A inversão do ônus da prova deve ser analisada diante das peculiaridades apresentadas em cada caso concreto, não podendo ser deferida de forma genérica, devendo ser demonstrada a verossimilhança das alegações das partes ou sua hipossuficiência técnica.

Nesse sentido:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - REQUISITO. A inversão do ônus probatório, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta e automática, mas deve ser determinada se as alegações do consumidor, a um exame sumário, se mostrarem verossímeis". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.022531-0/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2023, publicação da súmula em 25/07/2023)

No caso, não há dúvidas acerca da hipossuficiência técnica do réu/apelante, que não possui conhecimento técnico sobre construção civil. Em contrapartida, o autor/apelado se diz "mestre de obras", pedreiro, com experiência suficiente para assumir o compromisso contratual de edificar uma casa de mais de 800m2.

Como cediço, pela sistemática processual vigente, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, enquanto à parte ré incumbe a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela (autora), nos termos do artigo 373, incisos I e II, do CPC/2015.

Contudo, apesar do reconhecimento da hipossuficiência técnica do réu/apelante, isso não o exime de comprovar os fatos alegados em sua defesa.

O autor/apelado, apresentou como prova de suas alegações, fotografias da evolução e prova da conclusão do imóvel (Id. 191257095 – pag. 1/11); cópia de seus extratos bancários, comprovando as transferências de valores realizadas pelo apelante em sua conta corrente (Id. 191257095 – pag. 1/10; 191257096 – pag. 1/10 e 191257097 – pag. 1/10), Nota Fiscal de Serviço (Id. 191250957); Notificação Extrajudicial encaminhada ao réu/apelante (Id. 191250958), além dos testemunhos de Adão Manoel de Souza, Gilmar Viana dos Santos e Uederson Raimundo Pereira, testemunhas arroladas e ouvidas em Juízo

Já o réu/apelante, apresentou comprovantes bancários de transferência de valores para a conta corrente de Mauricio Bach e Neuza Curty dos Reis (Id. 191250065 – pag. 1/5 e 191250066 – pag. 1/2), além de requerer a oitiva de Porfirio Cohen Villas Boas (Id. 191250962 – pag. 10).

Inicialmente cumpre destacar que o apelante afirma ter realizado pagamentos mediante transferências bancárias, em espécie (dinheiro vivo) e pagamentos através de cheques, mas sequer juntou cópia dos extratos bancários de sua conta corrente para comprovar as transferências bancárias realizadas para a conta corrente do autor/apelado, nem mesmo a compensação dos supostos cheques emitidos. Além disso, os extratos apresentados, que comprovariam o pagamento de valores foram realizados em nome de Mauricio Bach e Neuza Curty dos Reis, e como bem analisado pelo Juízo “
tais comprovantes não podem ser aceitos como quitação, considerando que não existem comprovação de que os valores possuem relação com a obra, objeto da lide” e, mais, essas pessoas sequer foram arroladas como testemunhas, já que seus depoimentos poderiam comprovar o recebimento de valores por serviços prestados na referida obra.

Ao contrário do que afirma o apelante, a prova testemunhal colhida nos autos é perfeitamente válida como meio de prova.

O depoimento pessoal das testemunhas arroladas pelo autor/apelante confirma de forma unânime que o valor do metro quadrado da obra era de R$ 600,00, já em seu depoimento pessoal, o réu/apelante, inicialmente, em sua defesa informa o valor de R$ 500,00, mas em depoimento em Juízo, informa que o metro quadrado “ficou em torno de R$ 550,00”, portanto, deve ser reconhecido que o valor por metro quadrado era de R$ 600,00.

O autor/apelado não nega o recebimento de dinheiro em espécie e transferências bancárias, que totalizaram a quantia de R$ 305.100,00
, bem como o valor de R$ 119.057,27, em cheques, perfazendo um total de R$ 424.154,27
(
Ids. 191257095, 191257096 e 191257097).

Já o réu/apelante alega ter pago a quantia de R$ 81.000,00 ao pintor Porfirio Cohen Villas Boas, conforme o contrato de prestação de serviço (Id.
18863735) além de R$ 13.500,00 ao pintor Almivan Pereira Costa, conhecido como “Cuia”, além da quantia de R$ 23.000,00 ao eletricista Mauricio Bach (Id. 18158325), contudo, conforme já dito anteriormente, correto o entendimento do
Juízo, já que “não existem comprovação de que os valores possuem relação com a obra, objeto da lide” e, apelante desistiu da oitiva do pintor Porfirio Cohen Villas Boas, única testemunha arrolada por ele nos autos (Id. 191250988).

Portanto, nenhum reparo a sentença nesse ponto quando relata que
“o requerido poderia ter arrolado testemunhas, para confirmar que tais serviços por ele pagos ao pintor e eletricista e etc, teriam sido realizados na obra, mas assim não fez e, não havendo qualquer anuência do autor, quanto as referidas transferência, ou mesmo recibo por ele emitido dando quitação do valor recebido, esta que seria a forma correta de se comprovar o pagamento, assim, não há, como considerar tais comprovantes como parte do pagamento, de forma que indefiro a referida tese da defesa”.

Quanto aos honorários advocatícios, o seu valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8º).

No caso, nenhum reparo a sentença nesse ponto, de modo que, o montante fixado em 15% sobre o valor da condenação remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Quanto ao índice aplicado aos juros e correção monetária, a sentença, embora não tenha estipulado

Quanto a aplicação da taxa SELIC ou o índice do CDI como critério de atualização monetária, razão não assiste ao apelante.
A taxa SELIC é um indexador composto que já conta juros e correção monetária embutidos em sua composição, assim, somente pode ser aplicada no caso de coincidirem o termo inicial de juros e correção, caso contrário, deve ser aplicada correção monetária pela tabela oficial do Tribunal e juros de mora de 1% a.m. com base no art. 406 do Código Civil e art. 161 § 1º do CTN, que assim dispõem:

“
Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
.” (Código Civil).

“
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.
”

(CTN).

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - OBSCURIDADE - ERRO - CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ATUALIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - NÃO CABIMENTO.
Não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do montante, pois conforme orientação deste Tribunal, tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos
(...)
. (TJMG – 12ª Câmara Cível – RED 1.0000.21.032357-2/002 – Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos – Julgado em 18/08/2021)

Demais disso, a atualização monetária pelo índice INPC é amplamente aplicada pelos Tribunais Pátrios, sendo também utilizado por este Tribunal para efetuar cálculo de débitos. Outro não é o entendimento do STJ, vejamos,
in
verbis
:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes
. 2.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes
.
(...) (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no REsp n. 1.647.432/DF – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 21.09.2017)

Pelo exposto, dou parcial procedência ao recurso apenas para fixar o INPC como índice de correção monetária, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelo apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024